Tribunal: CARF
Processo: 10880.900050/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.900050/2013-15 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-010.342 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de março de 2023 Recorrente
Recorrente
DAIRY PARTNERS AMERICAS BRASIL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2008
IPI. GLOSA DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESA EXTINTA.
Devem ser mantidas as glosas de créditos de IPI lastreados em notas fiscais
emitidas em nome de empresa incorporada quando os elementos de prova
trazidos aos autos não forem suficientes para atestar a idoneidade no seu
aproveitamento pela empresa incorporadora.
IPI. RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
Em sede de pedido de ressarcimento cumulado com compensação compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a
regra basilar extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I,
cabendo a este demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos,
os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário e
Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900050/2013-15
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.342 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900050/2013-15

Relatório
Trata o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade em relação ao
Despacho Decisório emitido pela Delegacia de Limeira/SP, resultante da análise de PER,
referente ao trimestre citado nos autos, cujo crédito reconhecido foi insuficiente para homologar
todos os débitos de um dos PER/DCOMP, que foi homologado parcialmente, e não foram
homologados os demais PER/DCOMPs, tendo sido cientificada a empresa via postal, conforme
aviso de recebimento – AR encartado nos autos.
Inconformado o sujeito passivo protocolou Manifestação de Inconformidade, com
as seguintes alegações:
(i) que a ação fiscal foi instaurada por Mandado de Procedimento Fiscal - MPF
para o fim de verificar a origem e a legitimidade dos créditos de IPI apurados;
(ii) que a Fiscalização, contudo, confirmou apenas parte do crédito declarado pela
Recorrente, sob a justificativa de que foram constatados créditos indevidos de IPI pelo fato de ter
se creditado do IPI de “estabelecimento na situação de cancelado no cadastro CNPJ”;
(iii) que entretanto, a Recorrente faz jus aos créditos de IPI declarados, tendo em
vista que o cancelamento dos CNPJs de seus fornecedores se deu em razão de incorporação, que
não houve qualquer irregularidade no cancelamento das empresas;
(iv) que além disso, a compensação declarada deve ser homologada, tendo em
vista a existência e legitimidade dos créditos declarados, atestada pela própria Fiscalização no
MPF, e a regularidade da compensação realizada;
(v) que deve ser levado em consideração o princípio da não-cumulatividade, a sua
boa-fé e a verdade material, que o equívoco cometido pelos seus fornecedores, quando do
preenchimento dos documentos fiscais, não pode macular o crédito que possui direito;
(vi) que conforme se depreende da leitura do MPF, que deu origem ao despacho
decisório, apurou créditos de IPI decorrentes da aquisição de insumos utilizados em seu processo
industrial, tributados à alíquota zero;
(vii) que o crédito apurado, nunca foi questionado pela Fiscalização, que o crédito
existe e foi apurado nos exatos termos da legislação em regência (Regulamento do IPI –Decreto
no 7.212/2010), que obedeceu o que determina o art 268;
(viii) que são 2 (dois) os estabelecimentos apontados na situação de cancelado no
cadastro CNPJ;
(ix) o motivo da baixa dos 02 (dois) estabelecimentos se deu em razão da
incorporação de tais empresas, ou seja, não existe qualquer irregularidade no cancelamento das
empresas, mas, apenas, a incorporação por outras pessoas jurídicas;
(x) que além do fato de não existir irregularidade por parte dos fornecedores
emitentes das notas fiscais apontadas como irregulares, o crédito existe e foi devidamente
utilizad, razão pela qual o erro cometido pelos fornecedores, quando da emissão dos documentos
fiscais, não pode macular o crédito que a recorrente faz jus;
(xi) transcreveu ementa de processo que tramitou no CARF, do qual o sujeito
passivo não fez parte;
(xii) que o processo de encerramento de uma empresa na Receita Federal pode
demorar muito tempo, que não tem como precisar datas, tendo em vista que se trata de
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.342 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900050/2013-15

baixa/incorporação de empresas fornecedoras, sobre a qual não possui acesso, que quando o
cancelamento é deferido, a data do evento retroage à data do registro de encerramento na Junta
Comercial;
(xi) citou orientação colacionada pela própria Receita Federal do Brasil - RFB,
para baixa no CNPJ;
(xii) discorreu sobre o princípio da não-cumulatividade aplicado à apuração do
IPI;
(xiii) reproduziu ementa de processo que tramitou no STJ, que tratou de boa-fé, de
responsabilidade objetiva, do qual o sujeito passivo não fez parte;
(xiv) que cumpre ao Fisco o dever de investigar, que deve a Autoridade
Administrativa diligenciar na busca pela verdade material, e transcreveu ementas de processos
que tramitaram na CSRF e no CARF;
(xv) requereu a homologação integral das compensações declaradas nos
PER/DCOMP; e
(xvi) juntou documentos.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
teve sua ementa dispensada nos termos da Portaria RFB no2724, de 27/09/2017.
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
apurou créditos de IPI decorrentes da aquisição de insumos utilizados na
produção de mercadorias sujeitas à alíquota zero do IPI;
(ii)
a origem, valor e legitimidade do crédito apurado, nunca foram
questionados pela Fiscalização, ou seja, o crédito existe e foi apurado nos exatos termos da
legislação de regência — Regulamento de IPI (Decreto n° 7.2121/2010);
(iii)
conforme se verifica através dos CNPJs e das certidões de baixa juntados
na Manifestação de Inconformidade, o motivo da baixa dos 02 (dois) estabelecimentos se deu em
razão da incorporação de tais empresas, ou seja, não existe qualquer irregularidade no
cancelamento das empresas, mas, apenas, a incorporação por outras pessoas jurídicas;
(iv)
mero erro formal cometido pelos fornecedores, quando da emissão dos
documentos fiscais, não pode macular o crédito a que faz jus;
(v)
o fato de as notas fiscais terem sido emitidas por estabelecimento que teve
o seu CNPJ baixado em razão de incorporação, não tem o condão de limitar o direito ao crédito
nas aquisições, em respeito ao princípio da não-cumulatividade;
(vi)
resta claro que o fato de a empresa ter sido incorporada e os documentos
fiscais terem sido emitidos em seu nome não pode inviabilizar o aproveitamento do crédito
apurado, tendo em vista que não existe qualquer dúvida acerca da existência e da legalidade do
crédito, fato este atestado no MPF pela Fiscalização;
(vii)
no processo de baixa, a empresa apresenta na Receita Federal do Brasil –
RFB o requerimento de baixa do CNPJ, só que o efetivo cancelamento pode demorar meses, e,
quando o cancelamento é deferido, a data do evento retroage à data do registro de encerramento
da Junta Comercial;
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.342 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900050/2013-15

(viii) ainda que o efetivo cancelamento da empresa na RFB demore meses, a
data de encerramento irá retroagir à data da extinção do registro da Junta Comercial e nesse
tempo podem ser emitidos documentos fiscais em nome da empresa que se pretende baixar o
CNPJ, eis que ainda não foi efetivamente encerrada e que se trata de mero problema formal, que
não atinge a materialidade do crédito;
(ix)
a decisão de primeira instância afirma que em situações especiais admite-
se o direito ao crédito caso seja feita a aplicação no documentário fiscal, dos dados que
identifiquem a empresa incorporada ou matriz;
(x)
tal afirmação não faz sentido uma vez que inexiste previsão na legislação,
no manual de nota fiscal eletrônica e no sistema de emissão de nota fiscal eletrônica para se fazer
constar tais informações nas notas fiscais;
(xi)
tal obrigação acessória consiste em mera formalidade que não pode afetar
a materialidade do direito ao crédito;
(xii)
na época em que foram emitidas as notas fiscais, os fornecedores estavam
com os seus CNPJs ativos de modo que não tinha como ter conhecimento a respeito do pedido de
baixa do CNPJ e, portanto, atuou com total boa-fé nas operações, não podendo, por isso, ser
penalizada;
(xiii) o STJ consolidou o entendimento por meio da Súmula 509, no sentido de
que não se pode efetivar a glosa do crédito nos casos em que os adquirentes atuaram com boa-fé
e o cancelamento do CNPJ e da inscrição estadual são posteriores aos fatos;
(xiv) deve ser respeitado o princípio da não-cumulatividade do IPI; e
(xv)
sempre agiu de boa-fé com relação aos créditos de IPI tomados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
No tema não possui razão a Recorrente.
Importante frisar, que junto com a Manifestação de Inconformidade a Recorrente
não colaciona nenhum documento hábil a comprovar a efetividade das operações questionadas.
Tal situação foi apontada pela decisão recorrida nos seguintes termos:
"No caso em tela, entende-se que a contribuinte não conduziu aos autos elementos
necessários à comprovação de suas alegações. Limitou-se a afirmar a existência dos
pretendidos créditos, nada apresentando de concreto.
Com a manifestação de inconformidade inaugurou-se o processo administrativo fiscal e
a oportunidade da ampla defesa e do contraditório em favor do contribuinte. Assim, o
mesmo deveria haver apresentado, juntamente com a peça reclamatória, os elementos
probatórios mínimos dos créditos pleiteados. Isso porque, reafirme-se, o direito
creditório é matéria de encargo probatório da impugnante
(...)
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.342 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900050/2013-15

A comprovação do crédito pleiteado está, no mais das vezes, associada a uma
conciliação entre registros contábeis e documentos que respaldem tais registros. Assim,
para comprovar a existência de um crédito vinculado a um registro contábil, não basta
apresentar o documento/registro/planilha, mas também indicar, de forma específica, que
documento está associado a que registro. Também é importante, quando a natureza da
operação escriturada/documentada for necessária para a caracterização ou não do direito
creditório, que a descrição da operação constante dos registros e documentos seja clara,
sem abreviaturas ou códigos que dificultem ou impossibilitem a perfeita caracterização
do negócio.
Logo, incumbe ao sujeito passivo trazer aos autos administrativos, junto com sua
manifestação de inconformidade, as provas hábeis a demonstrar os motivos de fato e de
direito em que se funda. E em sede de compensação tributária, a qual exige créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Nacional, nos termos do art. 170
do Código Tributário Nacional, tem-se que deve restar demonstrada de forma
induvidosa, por intermédio de documentação hábil e idônea, a existência dos créditos
alegados pelo sujeito passivo.
Assim, têm-se que o sujeito passivo deveria trazer aos autos cópias das Notas Fiscais,
com autorização concedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, para que pudessem
ser utilizadas pelas empresa Incorporadora, após o encerramento das atividades da
incorporada, além do Livro de Registro de Entradas de Mercadorias, para fazer prova
em seu favor.
De conformidade com o Relatório Fiscal, e mais especificamente as fls 145 a 148,
constata-se que para o período analisado neste processo (4o trimestre de 2008), as notas
fiscais glosadas todas foram emitidas com o CNPJ 88.939.236/0001-39, que
correspondeu à inscrição da empresa IPIRANGA PETROQUÍMICA S/A.
E de acordo com as telas abaixo, obtidas dos Sistemas desta Secretaria, constata-se que
a empresa Ipiranga Petroquímica S/A – CNPJ no 88.939.236/0001-39, foi baixada por
incorporação, com data da situação 30/09/2008 (12/2009), e ainda que entregou sua
última DIPJ, na data de 31/10/2008, relativamente ao período de 01/01/2008 a
30/09/2008, com tributação pelo Lucro Real. (...)”
Em sede de Recurso Voluntário, novamente, nenhum documento hábil e idôneo
foi colacionado pela Recorrente com a finalidade de provar suas alegações.
É sabido que comprovada a efetividade das operações, o contribuinte, agindo de
boa-fé faz jus a manutenção dos créditos fiscais.
Em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento de que é legítimo o crédito de ICMS, escriturado pelo contribuinte adquirente de
mercadoria, por força da sistemática da não-cumulatividade desse imposto, na exata medida em
que corresponder, efetivamente, a operações de entrada de mercadorias no estabelecimento.
A decisão paradigma está ementada nos seguintes moldes:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE ICMS.
APROVEITAMENTO
(PRINCÍPIO
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
NOTAS
FISCAIS POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS. ADQUIRENTE DE
BOA-FÉ.
1. O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela
empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o
aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez
demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da
inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação (...)
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.342 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900050/2013-15

6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008." (REsp 1148444/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/04/2010)
A questão é inclusive objeto de Súmula por parte do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:
“Súmula 509 - É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS
decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a
veracidade da compra e venda.”
Ocorre que, no caso em apreço, pelo conjunto probatório formado nos autos,
entendo que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar com exatidão a efetividade das
operações junto à pessoas jurídicas, através de documentação hábil e com a correspondente co-
relação com os créditos glosados pela fiscalização. Poderia, ao menos, a Recorrente ter trazido a
prova do pagamento da operação mercantil realizada.
Ao ter o conhecimento da motivação das glosas, repita-se, deveria a Recorrente
ter se desincumbido de seu ônus probatório de provar a regularidade e efetividade das operações.
Deveria a Recorrente ter apresentado outros documentos que comprovassem a efetividade das
operações questionadas.
O CARF tem assim decidido em casos como o presente:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
RESSARCIMENTO DE IPI. GLOSA DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR
EMPRESA EXTINTA.
Devem ser mantidas as glosas de créditos de IPI lastreados em notas fiscais emitidas em
nome de empresa incorporada quando os elementos de prova trazidos aos autos não
forem suficientes para atestar a idoneidade no seu aproveitamento pela empresa
incorporadora.
RESSARCIMENTO DE IPI. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
Em sede de pedido de ressarcimento cumulado com compensação compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra
basilar extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, cabendo a este
demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente
favoráveis às suas pretensões.” (Processo no 10930.901996/2012-77; Acórdão no 3003-
001.403; Relator Conselheiro Marcos Antonio Borges; sessão de 14/10/2020)
Do voto condutor destaco:
“A princípio, uma empresa extinta, por qualquer modalidade que seja, inclusive
incorporação, não tem mais competência jurídica para a emissão de notas fiscais, tendo
em vista que já deixou de operar comercialmente. Por oportuno, registre-se o
consignado no voto condutor do Acórdão recorrido:
Conforme dispõem os arts. 1.116 e 1.118 da Lei no 10.406/2002 – Código Civil
Brasileiro, a incorporação de uma sociedade por outra é causa de extinção da
sociedade incorporada. Tem-se ainda que, como forma de se viabilizar a
continuidade da atividade do estabelecimento, a ser desenvolvida pela
incorporadora, em situações especiais e desde que autorizado pela respectiva
repartição fazendária, as notas fiscais impressas em nome do estabelecimento
incorporado poderão vir a ser utilizadas mediante aposição de carimbo da nova
razão social do estabelecimento.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.342 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900050/2013-15

No caso concreto, embora conste das notas fiscais emitidas por Arauco do Brasil
S.A. (fls. 152/194), CNPJ 01.486.412/0001-46, referência a um novo CNPJ
(76.518.836/0021-98), o fato é que não restou demonstrado que a respectiva
repartição fazendária tenha autorizado a utilização, pela incorporadora, das notas
fiscais pertencentes à incorporada, motivo pelo qual tais documentos fiscais
apresentam-se imprestáveis a servir de suporte ao crédito pretendido pelo sujeito
passivo, devendo, pois, ser mantida a respectiva glosa (código 4 – Estabelecimento
Emitente da Nota Fiscal na situação de BAIXADO no cadastrado CNPJ), no
montante de R$ 24.319,40.
(...)
De fato, é possível a utilização das notas fiscais existentes da empresa incorporada,
mediante aposição de carimbo constando a nova razão social da empresa incorporadora,
desde que solicitado e aprovado pela repartição fazendária da circunscrição do
estabelecimento. Por outro lado, conforme entendimento expresso em outros julgados
desse Conselho, é admitido como elemento de prova, além da oposição do carimbo com
os dados da empresa incorporadora na nota fiscal, a existência de comprovantes dos
pagamentos eventualmente efetuados emitidos em nome da empresa incorporadora, de
forma a comprovar a prática do efetivo negócio jurídico com a empresa incorporadora.”

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
RESSARCIMENTO DE IPI. GLOSA DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR
EMPRESA EXTINTA.
São legítimos os créditos de IPI lastreados em notas fiscais cuja inidoneidade restou
afastada por meio de provas carreadas aos autos pelo contribuinte. Desde que as notas
fiscais emitidas em nome da empresa incorporada tragam carimbo identificador do
nome e do CNPJ da empresa incorporadora e desde que sejam trazidos aos autos provas
que o pagamento ocorreu em nome da empresa incorporadora.Tais requisitos não foram
cumpridos no caso dos autos.
RESSARCIMENTO DE IPI. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO PLEITEADO.
ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado
através de documentos contábeis e fiscais revestidos das formalidades legais.
Recurso Voluntário Negado.” (Processo no 13896.905048/2011-81; Acórdão no 3002-
001.310; Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves; sessão de 16/06/2020)

"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/12/2010
(...)
REVERSÃO DA GLOSA DE AQUISIÇÃO DE CAFÉ. IMPOSSIBILIDADE.
PESSOAS JURÍDICAS IRREGULARES, INIDÔNEAS, INEPTAS. VERDADE
MATERIAL. GLOSA. CABIMENTO.
Restando demonstrado que a recorrente efetuou aquisições de café de pessoas jurídicas
pseudo-atacadistas, tendo se apropriado indevidamente de créditos integrais das
contribuições sociais não cumulativas COFINS, mantém-se as glosas dos créditos
integrais indevidos e compensados contabilmente." (Processo 15586.720237/201113;
Acórdão 3302-004.649; Relatora Conselheira Lenisa Prado; sessão de 29/08/2017)
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.342 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900050/2013-15

Não é diferente o posicionamento do Poder Judiciário, o qual entende que para se
acatar e tese de defesa de adquirente de boa-fé é imprescindível a comprovação da efetividade
das operações.
Neste sentido, tem-se:
"TRIBUTÁRIO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA.
PEDIDO PRINCIPAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AUTUAÇÕES
FISCAIS. AQUISIÇÕES DE INSUMOS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. GLOSAS.
OPERAÇÕES INEXISTENTES DE FATO. BOA-FÉ DO SUPOSTO ADQUIRENTE.
IRRELEVÂNCIA. MULTA DE OFÍCIO. FRAUDE. JUROS DE MORA E MULTA.
APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Uma vez que o pedido principal veiculado na ação
originária consiste na declaração de legalidade do aproveitamento dos créditos
efetuados pela parte autora e, consequentemente, de insubsistência das autuações
realizadas pela autoridade fiscal, com o afastamento dos tributos e multas nelas
incidentes, não há óbice para a correção do valor da causa pelo julgador, de ofício, a fim
de que esse corresponda ao conteúdo econômico da causa. 2. Valor da causa corrigido
para R$ 15.159.770,28 (quinze milhões, cento e cinquenta e nove mil setecentos e
setenta reais e vinte e oito centavos), nos termos do artigo 292, § 3o, do Código de
Processo Civil. 3. Não restaram comprovadas nos autos as supostas aquisições de
insumos por parte da autora, que teriam sido comercializados por pessoa jurídica
declarada inexistente de fato. Tais operações, reputadas igualmente inexistentes, haviam
sido lançadas na contabilidade da autora como custos, do que resulta correta a glosa
efetuada pelo fisco, diante da sua inidoneidade, e os lançamentos efetuados a título de
IPRJ, CSLL, PIS, Cofins e IPI. 4. Descabe se perquirir a respeito da existência ou não
de boa-fé no agir da empresa autora, uma vez que, em verdade, as operações de
aquisição de produtos e insumos foram, de fato, inexistentes. 5. O percentual de 150% a
título de multa de ofício, nos casos de sonegação, fraude ou conluio é razoável,
justamente porque se dirige a reprimir condutas evidentemente contrárias não apenas
aos interesses fiscais, mas aos interesses de toda a sociedade. 6. Não se revela indevida
a cobrança concomitante de multa e juros moratórios, tampouco a incidência desses
sobre aquela." (TRF4, AC 5018460-67.2016.4.04.7201, SEGUNDA TURMA, Relator
ALCIDES VETTORAZZI, juntado aos autos em 20/06/2018)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AIIM. Creditamento
indevido de ICMS. Declaração de inidoneidade da empresa fornecedora posterior às
operações mercantis. Pretensão à suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Necessidade de demonstração da boa-fé e da veracidade da compra e venda.
Entendimento consolidado pelo STJ. Documentos apresentados que, por ora, não
comprovam de modo inequívoco a efetividade da transação. Necessidade do depósito do
valor integral para a providência requerida. Inteligência do art. 151, II, do CTN e
Súmula 112 do STJ. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Decisão reformada.
Recurso provido." (TJSP; Agravo de Instrumento 3001010-04.2018.8.26.0000; Relator
(a):Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes -3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
06/08/2018; Data de Registro: 06/08/2018)

"APELAÇÃO. Ação anulatória. Pretensão à anulação de AIIM decorrente de
creditamento de ICMS em operações realizadas com empresa declarada inidônea
posteriormente às transações. Ausência de comprovação da realidade das operações.
Impossibilidade de reconhecimento de boa-fé. Multa punitiva de 50% sobre o valor da
operação, resultando em quantia correspondente a 347% do valor creditado
indevidamente. Caráter confiscatório. Anulação parcial da multa punitiva, no que
exceder a 100% do tributo devido. Precedentes. Recurso provido em parte." (TJSP;
Apelação 1005307-71.2017.8.26.0114; Relator (a):Antonio Celso Faria; Órgão
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.342 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900050/2013-15

Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas -1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 30/07/2018; Data de Registro: 30/07/2018)
Deve-se levar em consideração que a necessidade de liquidez e certeza dos
créditos é condição imperiosa, para que se proceda a restituição e/ou compensação de valores.
Não é devida a autorização de ressarcimento/restituição e/ou compensação quando os créditos
estão pendentes de certeza e liquidez.
Nos processos administrativos que tratam de restituição/compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a demonstração da efetiva
existência do indébito. Nesses casos, quando é negado o pedido de
compensação/restituição/ressarcimento que aponta para a inexistência ou insuficiência de
crédito, cabe ao manifestante, caso queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o ônus
que a legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de prova que demonstrem a
existência do crédito.
Documentos comprobatórios são os que possibilitam aferir, de forma inequívoca,
a origem e a quantificação do crédito, visto que, sem tal comprovação, o pedido de repetição fica
prejudicado.
No caso em análise, não houve o cumprimento dos requisitos necessários por
parte da Recorrente.
Cabe citar a aplicação ao caso do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
in verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.”
Humberto Teodoro Júnior sobre a prova ensina que:
"Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do
adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a
causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência de um direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo
máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.” (Humberto
Teodoro Junior, in Curso de Direito Processual Civil, 41a ed., v. I, p. 387)
Sobre a necessidade de se provar o direito creditório em pedidos de ressarcimento,
restituição ou compensação, é uníssona a jurisprudência deste Colegiado, conforme precedentes
a seguir elencados:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/02/2003
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua certeza e
liquidez, sem o que não pode ser restituído, ressarcido ou utilizado em compensação.
Faltando aos autos o conjunto probatório que permita a verificação da existência de
pagamento indevido ou a maior frente à legislação tributária, o direito creditório não
pode ser admitido.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.342 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900050/2013-15

Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo
Administrativo Federal, Processo Administrativo Fiscal e o Código de Processo Civil,
cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material e os pedidos
de diligência não se prestam a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do
crédito alegado.” (Processo no 15374.917936/2009-47; Acórdão no 3201-004.685;
Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de 29/01/2019)

"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2008
CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O pagamento indevido, assim como a certeza e liquidez do crédito, precisam ser
comprovados pelo contribuinte nos casos de solicitações de restituições e/ou
compensações. Fundamento: Art. 170 do Código Tributário Nacional e Art. 16 do
Decreto 70.235/72." (Processo 10865.905444/2012-69; Acórdão 3201-002.880; Relator
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima; sessão de 27/06/2017)

"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/06/2011
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO.
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente
a procedimento fiscal, exige comprovação material.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.Recurvo
Voluntário Negado." (Processo 10805.900727/2013-18; Acórdão 3201-003.103; Relator
Conselheiro Marcelo Giovani Vieira; sessão de 30/08/2017)

"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Correta decisão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado como
origem do crédito está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito
está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito." (Processo no
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.342 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900050/2013-15

11080.930940/2011-60; Acórdão 3201-003.499; Relator Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade; Sessão de 01/03/2018)
Assim, ante a ausência de prova da efetividade das operações com fornecedores
pessoas jurídicas e apta a derruir os argumentos produzidos pela Fiscalização e decisão recorrida,
voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 260
DF CARF MF
Original